Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716766-57.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ABRIL COMUNICACOES S.A. AGRAVADOS: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA E DOS CONTRIBUINTES DO EMPRESTIMO COMPULSORIO DA ELETRO, ANTONIO JOSE CARVALHO DA NOBREGA, ARISA AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA S A, CONSTRUTORA COSTA BRANCA LTDA - ME, AGRO PASTORIL E REFLORESTAMENTO LIMITADA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ABRIL COMUNICAÇÕES S.A (em recuperação judicial), nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Refuta ainda, a aplicação do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, tendo em vista ser desnecessário o reexame de fatos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito à id 17690748 – pág. 19, reitero a determinação da parte final do decisum de id. 16900426 – pág. 2. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018